Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANTIDA. MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. PROVA ESCRITA. RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, alega a sua condição de hipossuficiência para o pagamento de custas do processo e honorários de advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. No caso dos autos, tanto o autor quanto à ré relataram, na origem, sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência por ambas as partes, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita as partes.

2. Sobre a ação monitória, é cediço esclarecer que esta, segundo os ditames do art. 700, do Código de Processo Civil, é instrumento processual disponibilizado ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita, todavia sem eficácia de título executivo. Por seu turno, a despeito do entendimento acima citado, deve-se rememorar que a presunção de abstração e independência da nota promissória em relação ao negócio jurídico não se reveste de caráter absoluto, pois, em casos excepcionais, tem-se a possibilidade de se questionar o negócio jurídico subjacente à cártula. 2.1 No caso dos autos, observo que não houve circulação do título em questão, sendo plenamente possível, assim, a discussão acerca de sua causa debendi.

3. No caso dos autos verifica-se que a autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, não havendo efetiva comprovação da relação subjacente que teria embasado a dívida, tampouco prova de inadimplemento pela ré, não se havendo argumentação idônea para infirmar a fundamentação disposta na sentença recorrida, sendo sua manutenção medida que se impõe.

4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 4.1 Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.